Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Pretensão de incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal. Rejeição. 3a Fase. Tráfico privilegiado não configurado. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Dedicação a atividades criminosas. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.